Tribunal: TJPA
Processo: 0010082-94.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº: 0010082-94.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
ALLISSON FERREIRA FARIAS
DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A):
DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA PELO PARQUET. TERMO DE APELAÇÃO PROTOLOCADO A DESTEMPO, OU SEJA, APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL EM DOBRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O prazo para interposição do termo de apelação é de cinco dias, conforme disposto no artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo o prazo duplicado ao Órgão Defensor

em atenção ao disposto no art. 44, I, da Lei Complementar n. 80/1994.
2. O prazo recursal para o apelo, tanto da Defensoria Pública, como para o Ministério Público, é contado a partir da data da ciência da sentença que, de acordo com a jurisprudência, ocorre com o recebimento dos autos com vista para a instituição.
3. O
dies a quo
do prazo para a Defensoria se inicia quando os autos são recebidos no órgão e a contagem, como é prazo processual, começa a ser contabilizada no primeiro dia útil seguinte. Encontra-se intempestivo o recurso quando ele é protocolizado após o prazo disposto no supracitado artigo.
4. Recurso não conhecido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal por unanimidade de votos, em
não

conhecer do recurso interposto
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e encerrada aos dez dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Allisson Ferreira Farias
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou, como incurso no tipo penal estatuído no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época do delito, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade; e, de prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-03) que, no dia 25 de abril de 2017, por volta das 12h00min, policiais civis, ao efetuarem diligência pelo Bairro do Jurunas, nesta cidade, especificamente na Rua dos Tamoios, receberam ¿denúncia anônima¿ informando que, o imóvel n.º 02, da Alameda Santa Luzia, localizado naquela mesma rua, próximo à beira-mar, servia como ponto de venda de drogas. Relata que, em diligências ao local, após a entrada da equipe de policiais à residência, fora apreendido, na cozinha, um embrulho plástico contendo 20 (vinte) ¿petecas¿ de substância semelhante à droga vulgarmente conhecida como ¿pedra de oxi¿. Diante de tais fatos, o recorrente em comento, proprietário do imóvel, fora preso em flagrante delito.

Em
razões recursais
(fls. 139-151), argui a defesa, preliminarmente, nulidade processual em razão do uso de prova ilícita, dada à inviolabilidade ao domicílio pelos agentes policiais, com base, exclusivamente, em ¿denúncia anônima¿, sem indícios mais robustos da prática criminosa, impondo, por conseguinte, a modificação da sentença e a absolvição do apelante.

Relativamente ao mérito, clama pela minoração da pena-base irrogada em 1/8 (um oitavo), em face da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, notadamente a culpabilidade do agente; pela redução da pena pecuniária aplicada para 1⁄2 (meio) salário mínimo ou, ao menos, para 01 (um) salário mínimo nacional; e, por derradeiro, a efetiva incidência da atenuante da confissão espontânea sobre a reprimenda primária, conduzindo-a abaixo do importe mínimo legal, diante da inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(fls. 152-166), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se, em sede preliminar, pela declaração de intempestividade da apelação interposta. No mais, manifesta-se pela rejeição da liminar suscitada pela defesa de reconhecimento da prova ilícita. No mérito, pelo total improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
opina pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para que seja reduzida a pena restritiva de direito de prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo.

É o relatório.

À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

1. PRELIMINAR MINISTERIAL. Intempestividade do recurso defensivo:

Em sede de contrarrazões, o Parquet de 1º Grau manifesta-se, preliminarmente, pela declaração de intempestividade da apelação interposta, ao argumento de que a defesa manifestou sua intenção de apelar após mais de 15 (quinze) dias de sua regular intimação.

Assiste razão à Representante do Órgão Ministerial.

A despeito da contagem, em dobro, do prazo recursal e da intimação efetivada tanto em relação ao Apelante quanto à Defensoria, o inconformismo,
in casu
, de fato, revela-se extemporâneo.

Com efeito, o artigo 593,
¿caput¿,
do Código de Processo Penal estabelece que o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, sendo o prazo duplicado ao Órgão Defensor

em atenção ao disposto no art. 44, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

Acrescente-se que, o prazo recursal para o apelo, tanto da Defensoria Pública, como para o Ministério Público, é contado a partir da data da ciência da sentença que, de acordo com a jurisprudência, ocorre com o
recebimento dos autos com
vista para a instituição
.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 10.826/03. PENA-BASE EXASPERADA. CERTIDÃO QUE ATESTA A REMESSA DOS AUTOS AO REFERIDO ÓRGÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) 2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a
Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante
" (AgRg no REsp 1.298.945/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2013).
3. No caso, o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual foi protocolado em 24/11/2015, quando já esgotado o prazo recursal de 05 dias estabelecido no art. 593 do Código de Processo Penal, porquanto a remessa dos autos com vista ao Parquet ocorreu em 18/11/2015.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para o fim de não conhecer o Recurso de Apelação n.
0049112-37.2014.8.12.0001 interposto pelo Ministério Público Estadual, anulando-se o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.
(STJ, HC 407.334/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017) (grifei)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO. FLUÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS COM VISTA OU ENTRADA DOS AUTOS NA INSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
"A fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante" (AgRg no REsp 1.298.945/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2013).
2. No caso em análise, o Parquet foi pessoalmente intimado em 10/5/2013, contudo, o recurso de apelação foi interposto tão-somente em 20/5/2013, quando já decorrido o prazo legal do art. 593, I, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 629.360/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 12/12/2016) (grifei)

Na hipótese, o recorrente fora intimado pessoalmente da sentença condenatória em 03/09/2019 (Certidão fls. 137verso).
Os autos foram remetidos à Defensoria Pública em 01/10/2019 (terça-feira)
, como consta do carimbo de remessa às fls. 137verso. A contagem do prazo recursal, portanto, teve início no dia seguinte, isto é, 02/10/2010 (quarta-feira), com termo
¿ad quem¿,
considerando o prazo em dobro recursal, em 11/10/2019 (sexta-feira).

A petição de interposição da apelação, no entanto,
só fora protocolada em 17 de outubro
(quinta-feira), conforme protocolo às fls. 138, ou seja, após o prazo de dez dias, motivo pelo qual resta
intempestivo
o apelo defensivo.

Acerca do assunto, inclusive, o Digno Defensor explana que recebera os autos apenas em 17/10/201, após o retorno de suas férias, e que o processo encontrava-se no gabinete da Defensoria Pública atuante junto à 4ª Vara Criminal da Capital.

Sendo a tempestividade um dos pressupostos de admissibilidade do recurso,
não há como adentrar o mérito recursal
.

Em face do exposto,
acolho a preliminar suscitada
pelo douto Parquet e, consequentemente,
não conheço
do recurso porque interposto após o prazo legal.

É o voto.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

10